Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704028-34.2024.8.07.0009 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: CRISMELL DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 3/9/2025 a 11/9/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora